Tribunal: STF
Processo: MS 40344
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Ausência de impugnação de fundamento suficiente para a manutenção da decisão agravada. Agravo ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, com fundamento na natureza negativa da deliberação do Conselho Nacional de Justiça e na ausência de hipótese excepcional de revisão de ato proferido por aquele órgão.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada e a apresentação de argumento capaz de infirmá-la.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil exige que o agravo regimental impugne de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do recurso.



    4. O fundamento relativo à natureza negativa da deliberação proferida pelo CNJ, suficiente para a manutenção da decisão agravada, não foi impugnado no agravo.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.